Tribunal: STF
Processo: Inq 3753
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. ENVOLVIMENTO DE PARLAMENTAR FEDERAL. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93). AUDIÇÃO PRÉVIA DO ADMINISTRADOR À PROCURADORIA JURÍDICA, QUE ASSENTOU A INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO. ART. 395, INCISO III, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.



    1. O crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 (“Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”) reclama o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o ilícito penal, que não se faz presente quando o acusado atua com fulcro em parecer da Procuradoria Jurídica no sentido da inexigibilidade da licitação.



    2. A denúncia ostenta como premissa para seu recebimento a conjugação dos artigos 41 e 395 do CPP, porquanto deve conter os requisitos do artigo 41 do CPP e não incidir em nenhuma das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal. Precedentes: INQ 1990/RO, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 21/2/2011; Inq 3016/SP, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 16/2/2011; Inq 2677/BA, rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJ de 21/10/2010; Inq 2646/RN, rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJ de 6/5/010. 



    3. (a) In casu, narra a denúncia que o investigado, na qualidade de Secretário Estadual de Educação, teria homologado procedimento de inexigibilidade de licitação, para aquisição de licenças do software Urânia, elaborado exclusivamente pela empresa GEHA, sendo certo que a Procuradoria Jurídica emitiu parecer assentando a inexigibilidade de licitação, o que evidencia a ausência do elemento subjetivo do tipo no caso sub judice, máxime diante da inexistência de qualquer menção ou indício de conluio na elaboração do parecer;



    (b) A ausência de justa causa para o recebimento da denúncia se impõe, tanto mais porque, para a escolha do software, não houve qualquer participação pessoal do Acusado, cabendo às instâncias técnicas envolvidas (Diretoria de Tecnologia e Informação, Diretoria de Governança Eletrônica, Diretoria de Gestão de Pessoas, diretorias das escolas que receberiam o software), em procedimento policêntrico de tomada de decisão, no qual se concluiu que o produto adquirido era o único que atenderia ao objetivo de programação de horários em toda a rede de ensino;



    (c) Ao acusado coube, unicamente, a homologação do procedimento de inexigibilidade, afastada, nos autos, sua intervenção pessoal a favor ou em prejuízo de determinada concorrente, máxime porque, segundo testemunha ouvida nos autos, o então Secretário sequer conhecia os administradores da empresa contratada;



    (d) A controvérsia quanto ao preço não foi satisfatoriamente resolvida pelo laudo pericial que serviu de amparo à denúncia, tendo em vista a nítida diferença entre objetos e produtos alvos da comparação, sem olvidar que o próprio laudo concluiu, quanto ao software adquirido pela Secretaria de Educação, quanto segue: “restou evidente que, em termos computacionais somente neste teste específico, o software Urânia possui um algoritmo cujo poder de resolução do “Timetabling Problem” foi superior ao software Zathura nos cenários de teste apresentados”.



    4. Denúncia rejeitada, por falta de justa causa – art. 395, III, do Código de Processo Penal.